Tribunal: STF
Processo: Rcl 47467
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Antonio Natanael Canette opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, uma vez que a decisão reclamada foi exarada antes da determinação, nos autos da ADI n. 5.090, de suspensão do trâmite de processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS. 



    Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada em dois pontos: i) a nulidade decorrente impossibilidade de conhecimento dos atos processuais na origem, haja vista o envio da intimação a endereço eletrônico equivocado; e ii) a existência de determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria ora em análise quando da prolação da sentença reclamada. 



    É o relatório. 



    2. Entendo não assistir razão ao parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, quando da prolação da sentença reclamada não havia determinação deste Supremo Tribunal de suspensão dos processos que versem sobre a matéria em discussão.



    De outra parte, as alegações de suposta nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator